Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-72.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA. VALOR CONTABILIZADO PELA EMPRESA. INADIMPLEMENTO DE OUTRAS FATURAS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE POSTAGEM DA FATURA. EMISSÃO POR OUTROS MEIOS. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.2. Em seu apelo, a autora pede a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença. Alega que a falta de envio da fatura ao seu endereço gerou atraso no pagamento do boleto e que o valor pago não foi contabilizado na fatura do mês seguinte, tendo o seu nome inscrito em cadastro de inadimplente.
2. De acordo com o art. 99, § 7o, do Código Processual Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido preliminarmente. 2.1. No caso, a gratuidade de justiça foi indeferida na origem considerando registro de remuneração suficiente na carteira de trabalho. Todavia, a análise detida do documento revela que a renda indicada foi auferida pela apelante em período anterior a propositura da demanda, não havendo registro que demonstra o exercício de atividade remunerada atualmente. 2.2. Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos comprovam os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Na presente demanda, é possível concluir que a empresa requerida não se recusou a registrar o pagamento da fatura realizada pela apelante, de modo que a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplência não decorreu desse fato, mas da provável ausência de pagamento das faturas dos meses seguintes. 3.1. Desta feita, uma vez contabilizado o pagamento realizado pelo consumidor, a ausência do envio da fatura a sua residência configura apenas contratempo e dissabor vivenciado no cotidiano do mercado de consumo, contornáveis pela própria parte, dada a possibilidade de a apelante emitir as faturas para pagamento através de acesso ao portal da requerida na internet, conforme afirmado na inicial. 3.2. Certo é que a simples omissão no envio da fatura de cartão de crédito ao endereço do consumidor não o exonera quanto ao pagamento dos débitos por ele contraídos, tampouco representa violação capaz de justificar compensação por danos morais, sendo razoável apenas exigir a quitação da dívida sem os encargos da mora, estes decorrentes de culpa da operadora.
4. Recurso não provido.